Tribunal: STF
Processo: RE 1590312
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AJUDA DE CUSTO. MAGISTRATURA. LOTAÇÃO INICIAL. SIMETRIA CONSTITUCIONAL ENTRE MAGISTRATURA E MINISTÉRIO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ DESPROVIDO.” (Processo nº 1002996-65.2024.4.01.4100, 1ª Turma Recursal da SJRO, Rel. Juíza Fed. Jaqueline Conesuque Gurgel do Amaral, j. 03.09.25)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5°, II, 37, caput, 93, caput, 96, II, “b”, 37, caput, XIII, e 129, §4º, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, pela incompetência absoluta do juizado especial, por se tratar de matéria de interesse a toda magistratura. Alega-se, ainda, que “Pretende o autor o pagamento de ajuda de custo em razão de nomeação originária. [...] Como se depreende dos dispositivos supratranscritos, o fato gerador, tanto da ajuda de custo quanto das diárias, é a mudança do domicílio funcional, em caráter permanente, no primeiro caso, e transitório, no segundo.”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
O Tribunal de origem entendeu que a recorrida, que alterou seu domicílio de São Paulo/SP para Porto Velho/RO, para assumir sua lotação inicial como magistrada do trabalho, faz jus à ajuda de custo, em razão de nomeação com mudança de domicílio legal, por interesse do serviço.
Aplicou-se, no caso, o art. 227, I, “a”, da LC nº 75/1993, nos termos do art. 129, §4º, da Constituição da República, assentando a simetria entre os membros do Ministério Público e da Magistratura.
Nesse sentido, o acórdão impugnado está alinhado à orientação desta Suprema Corte, no sentido de que “Os regimes remuneratórios da Magistratura e do Ministério Público são equiparados, nos termos da Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro de 2004, que alterou o artigo 129, § 4º, da CF/1988, para dispor que o artigo 93 da Constituição Federal aplica-se, no que couber, ao Ministério Público, inclusive o inciso V do artigo 93 da CF”. 
Ademais, foi decidido no julgamento do Tema nº 976 da Repercussão Geral que “Enquanto não editada pelo Congresso Nacional a lei ordinária prevista pelo §11 do artigo 37 da Constituição Federal e, em cumprimento aos princípios da legalidade e moralidade previstos no caput do referido artigo 37, somente poderão compor a remuneração da Magistratura e do Ministério Público as seguintes parcelas indenizatórias mensais e auxílios: [...] 5.2 Diárias (LC 75/1993, art. 227, II); ajuda de custo em caso de remoção, promoção ou nomeação que importe em alteração do domicílio legal (LC 75/1993, art. 227, I, “a” c/c LC 35/1979, art. 65, I)”. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente